Tribunal: TJSP
Processo: 0004826-51.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO SIMPLES – Pleito que visa o reconhecimento do furto privilegiado - Impossibilidade – Valor da res furtiva que, in casu, não pode ser considerada de pequeno valor – Desvalor da conduta – Pretendida substituição da pena corporal – Inviabilidade – Acusado que, após estes fatos, voltou a delinquir – Medida que não se mostra socialmente recomendável – Pena e regime bem

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO SIMPLES – Pleito que visa o reconhecimento do furto privilegiado - Impossibilidade – Valor da res furtiva que, in casu, não pode ser considerada de pequeno valor – Desvalor da conduta – Pretendida substituição da pena corporal – Inviabilidade – Acusado que, após estes fatos, voltou a delinquir – Medida que não se mostra socialmente recomendável – Pena e regime bem fixados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004826-51.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
HUMBERTO XAVIER DE FARIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004826-51.2016.8.26.0635 -Voto no 39048 LM
2
Apelação Criminal no 0004826-51.2016.8.26.0635
Origem: 16a Vara Criminal/Barra Funda
Magistrado: Dra. Ana Lucia Fernandes Queiroga
Apelante: JOSE HUMBERTO XAVIER DE FARIAS
Apelado: Ministério Público
Voto no 39048
APELAÇÃO
FURTO SIMPLES
Pleito que visa o
reconhecimento do furto privilegiado - Impossibilidade Valor da
res furtiva que, in casu, não pode ser considerada de pequeno
valor Desvalor da conduta Pretendida substituição da pena
corporal Inviabilidade Acusado que, após estes fatos, voltou a
delinquir Medida que não se mostra socialmente recomendável
Pena e regime bem fixados Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOSE HUMBERTO XAVIER DE FARIAS, em face da r. sentença
de fls. 451/456, que o condenou à pena de 08 meses de reclusão,
em regime aberto, e 06 dias-multa, no piso, como incurso no art.
155, caput, do Código Penal.
Inconformado, apela o réu, buscando, em
síntese, o reconhecimento do furto privilegiado, bem como
modificação da pena restritiva de direitos (fls. 468/472).
Ofertada as contrarrazões (fls. 477/479), a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento
do recurso (fls. 493/503).
Relatei.
O apelo não merece provimento.
Consta dos autos que o acusado está sendo
processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal,
porque, no dia 06 de maio de 2016, por volta das 14 horas e 05
minutos, na Rua Epitácio Pessoa, no 32, República, nesta cidade e
comarca da Capital, subtraiu para si um aparelho celular da marca
Samsung, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), de propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004826-51.2016.8.26.0635 -Voto no 39048 LM
3
da vítima Kryslei Cipriano Goes.
A materialidade e autoria delitiva restaram
sobejamente comprovadas pelo farto arcabouço probatório
amealhado aos autos, a saber, boletim de ocorrência, auto de
exibição e apreensão, auto de avaliação, bem como, e
principalmente, pela prova oral produzida, consubstanciada na
confissão do próprio acusado, tanto que a Defesa sequer se
insurgiu contra tais pontos.
Pois bem.
Em que pese a percuciente argumentação
lançada nas razões de apelação, não assiste razão ao apelante ao
pleitear o reconhecimento da figura privilegiada.
Isso porque, não obstante o acusado seja
primário, verifica-se não ser a coisa de pequeno valor, tal como
exige o dispositivo legal para a aplicação da benesse: “§ 2o - Se o
criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços,
ou aplicar somente a pena de multa.” (grifei).
Conforme o auto de avaliação às fls. 16, o
objeto foi avaliado em R$300,00, há quatro anos (2016), não
podendo ser considerado como de pequeno valor, já que o salário
mínimo vigente à época era em torno de R$ 800,00.
Deve-se ressaltar, também, o desvalor da
conduta do acusado, uma vez que deliberou em subtrair o telefone
da vítima em meio a praça pública, a luz do dia, cercado de diversas
pessoas e, inclusive, próximo de um policial, que prontamente o
deteve, revelando ousadia e frieza, daí porque também descabe o
pretendido privilégio.
Por
outro
lado,
o
legislador
dispôs
expressamente que “(...) o juiz pode substituir a pena de reclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004826-51.2016.8.26.0635 -Voto no 39048 LM
4
pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar
somente a pena de multa” (destaquei). Trata-se, pois, de uma
faculdade ao magistrado, devendo observar a tecnicidade do termo
empregado, que possibilita, mas não obriga, o reconhecimento de
tal benesse.
Condenação, portanto, irreparável.
A reprimenda também não merece reparo, eis
que fixada no mínimo legal e, na última etapa, reduzida em 1/3
diante da tentativa, tornando definitiva.
O regime foi o aberto.
Por fim, ao contrário do alegado pela combativa
defesa, não há que se falar em substituição da pena, pois, como bem
salientou a douta juíza sentenciante, não obstante a primariedade
do acusado, a medida não se revela adequada e suficiente,
observando-se que após a prática deste crime voltou a delinquir,
conforme Folha de Antecedentes de fls. 117/118. Sendo assim, não
se mostra a medida socialmente recomendável, nos termos do art.
44, III, do Código Penal.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator